Tribunal: TJDFT
Processo: 0754013-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754013-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. J. D. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: IVALDO JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por T. J. D. M. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 258878524 do processo n. 0715656-56.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e do Presidente do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava o deferimento da sua inscrição no concurso público regido pelo Edital n. 01/2025 – CBMDF/IDECAN para o cargo de cadete. Em suas razões recursais (ID 79227605), narra o agravante que possui 17 (dezessete) anos e se inscreveu no concurso público para o cargo de cadete bombeiro militar do Distrito Federal. Descreve que “o edital estabeleceu como requisito etário mínimo possuir 18 (dezoito) anos no ato da inscrição, contrariando o que determina a legislação específica da carreira a Lei n. 7.479/86, art. 11, que vincula a comprovação da idade mínima ao momento da matrícula no curso de formação”. Entende que “a legislação não permite que a Administração antecipe tal exigência [idade mínima] para a fase de inscrição” e que o “edital, portanto, extrapolou sua função regulamentadora, criando requisito não previsto em lei”. Destaca que “a tentativa do Edital de balizar sua exigência na Decisão 2001/2016-TCDF carece de qualquer sustentação jurídica”, pois, “além de não possuir força normativa própria, o entendimento do TCDF tratou sobretudo da idade máxima, o que não pode alterar o marco legal de aferição da idade mínima”. Sustenta que “a jurisprudência nacional, notadamente a dos Tribunais Superiores, possui entendimento pacificado no sentido de que o requisito da idade mínima para ingresso em cargo público deve ser comprovado no momento da posse, e não na fase inicial de inscrição”. Cita o enunciado de Súmula n. 266 do c. STJ e decisões do excelso STF. Aponta a urgência do pedido, haja vista a prova objetiva estar prevista de ser aplicada em 7/12/2025. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar que Tiago José de Melo Almeida seja imediatamente inscrito no concurso público regido pelo Edital n. 01/2025 – CBMDF/Idecan, assegurando-se a plena efetividade da liminar pleiteada no mandado de segurança, reconhecendo-se, ainda, que o requisito etário deve ser comprovado somente no momento da matrícula ou da posse, nos termos do art. 11, § 1o, I, da Lei n. 7.479/86, garantindo-se, assim, o regular prosseguimento do agravante em todas as fases do certame até o julgamento definitivo da demanda”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O edital n. 01/2025 da Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tornou pública a abertura de inscrições no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM), para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.) no posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (ID 258743550). Segundo item 4, inciso III, do edital, que trata dos requisitos para ingresso no CBMDF e matrícula no CFOBM, o candidato deverá “possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso”. Os elementos disponíveis neste juízo de cognição sumária indicam que o autor nasceu em 3/2/2008 e possui 17 (dezessete) anos, tendo a sua inscrição no certame indeferida, em razão da idade (ID 258742378). É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo indevido o Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação, estando adstrito à análise da legalidade e conformidade com o edital. Na hipótese, contudo, a previsão editalícia de comprovação da idade mínima no ato da inscrição do concurso contraria o disposto no art. 11 da Lei n. 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), o qual estabelece que os requisitos deverão ser preenchidos no momento da matrícula no curso de formação. Transcreve-se, por pertinente, o referido dispositivo: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (...). Para além, o c. STJ possui entendimento, fixado no enunciado de Súmula n. 266[1], segundo o qual os requisitos para ingresso em cargo público devem ser comprovados na data da posse, e não na inscrição do concurso. Ainda, conquanto o STF admita a possiblidade de limitação de idade para a inscrição em concurso público, conforme teor do Súmula n. 683[2], o excelso Tribunal condiciona a sua validade à prévia previsão legal: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Alteração dos requisitos etários de de ingresso na carreira. Certame em andamento. Adequação. Possibilidade. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que é possível a adequação do edital do concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para a inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Agravo regimental não provido. 4 Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1437639 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) Portanto, no caso, a exigência editalícia de idade mínima no ato da inscrição no concurso, em descompasso com a Lei n. 7.479/86, que estabelece a matrícula no curso de formação como marco temporal, viola o princípio da legalidade. Está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito do impetrante quanto à pretensão de deferimento da sua inscrição no concurso. Ressalte-se que a decisão n. 2001/2016 do TCDF, utilizada para justificar o marco temporal da aferição da idade mínima no momento da inscrição, além de não possuir força normativa para alterar a lei, refere-se, especificamente, à idade máxima. No tocante ao segundo requisito da tutela de urgência, verifica-se que as provas objetivas e discursivas do certame serão aplicadas no dia 7/12/2025 (ID 258743549), sem a participação do autor, caso o ato administrativo que indeferiu a sua inscrição não seja modificado. Assim, encontra-se presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato de indeferimento da inscrição do agravante no concurso público em referência e autorizar sua participação nas fases/etapas do certame, na condição de sub judice, caso inexista outro impedimento além da idade mínima. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, com urgência, a parte agravada para cumprir a decisão. Ainda, intime-se o recorrido para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. [2] Súmula 683 do STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.